Tribunal: TJES
Processo: 5004766-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão; Imissão
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004766-17.2020.8.08.0000

AGTE: SAMUEL MENDONÇA e LUIMA PINTO MENDONÇA

AGDO: CÉSAR DE AZEVEDO LOPES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DO BEM. AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE NUNCA EXERCIDA. DEFERIDA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, embasando-se, portanto, no direito de propriedade, sendo a via adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez.

2.
Outrossim, nos termos do art. 30, p. único, da Lei nº 9.514/97, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais serão resolvidas em perdas e danos, não obstando a reintegração de posse do credor fiduciário e a imissão na posse do arrematante.

3.
O
agravado demonstrou a aquisição do imóvel, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta via, vislumbra-se haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse.

4. Em se tratando de aquisição de bem imóvel através de posterior procedimento de arrematação, não há que falar no sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio.

5.
Não subsiste a tese de impenhorabilidade com relação a imóvel objeto de alienação fiduciária, configurada,
prima facie
, hipótese de exceção à proteção
do bem de família, a teor do que dispõe o inc. V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90.
Entendimento contrário ofenderia os princípios que vedam o comportamento contraditório e a boa-fé intrínseca às relações contratuais.

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004766-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL MENDONCA e outros
AGRAVADO: CESAR DE AZEVEDO LOPES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004766-17.2020.8.08.0000

AGTE: SAMUEL MENDONÇA e LUIMA PINTO MENDONÇA

AGDO: CÉSAR DE AZEVEDO LOPES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
SAMUEL MENDONÇA
e
LUIMA PINTO MENDONÇA
, no qual impugnam a decisão (ID 934904, p. 01-02) que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado por
CÉSAR DE AZEVEDO LOPES
para lhe possibilitar a imissão na posse do imóvel individualizado, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação.

Em suas razões recursais (ID 934890, p. 01-27), os agravantes alegam o seguinte: (i)
“
não se faz devido cumprir uma decisão de desocupação do imóvel, sendo que será discutido em sede de contestação e também em ação autônoma as irregularidades de aquisição do mesmo”
; (ii) nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97, o agravado, ao propor a ação de origem, deveria requerer a reintegração na posse e não a imissão na posse, tornando-se sem interesse processual uma vez que inaplicável no caso em tela o principio da fungibilidade; (iii) o julgador
a quo
deveria ter exigido que o agravado prestasse caução, porquanto, como restará demonstrado, a aquisição do imóvel padece de vícios e nulidades; (iv)
“a suposta aquisição realizada pelo agravado é eivada de vícios e irregularidades, que podem ser verificadas desde a época em que o imóvel foi consolidado em favor da CEF”
; (v) ademais, o agravado não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, valendo consignar que o imóvel se trata de bem de família; (vi) o procedimento extrajudicial realizado pela CEF, notadamente no que tange aos leilões realizados, padecem de várias irregularidades; (vii)
neste viés, deve ser revista a tutela de urgência deferida em favor do agravado.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 937710, p. 01-06).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 944495, p. 01-18).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 11 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004766-17.2020.8.08.0000

AGTE: SAMUEL MENDONÇA e LUIMA PINTO MENDONÇA

AGDO: CÉSAR DE AZEVEDO LOPES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMUEL MENDONÇA e LUIMA PINTO MENDONÇA, no qual impugnam a decisão (ID 934904, p. 01-02) que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado por CÉSAR DE AZEVEDO LOPES para lhe possibilitar a imissão na posse do imóvel individualizado, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação.

Na origem, o autor-agravado assim fez constar na petição inicial na ação de imissão de posse que propôs em desfavor dos réus-agravantes, no que interessa para a análise do pleito recursal (ID 934895, p. 02-13): (i)
“os réus alienaram fiduciariamente o imóvel à credora e fiduciária Caixa Econômica Federal, em 08.05.2017, para garantir o limite de um crédito rotativo aprovado em favor da empresa do réu, a MM2 Mármores e Granitos Ltda”
; (ii)
“em razão de inadimplemento, a CAIXA consolidou em seu nome a propriedade do imóvel em garantia, conforme consta da AV-4-567, datada de 16/08/2018”
; (iii)
“já a AV-5-567 revela que a CAIXA realizou leilões públicos, mas que restaram negativos”, e, “como decorrência, a AV-6-567 atestou a quitação da dívida em razão da consolidação da propriedade em favor da CAIXA, podendo esta ‘dispor livremente do imóvel’”
; (iv)
“posteriormente, mais especificamente em 16.09.2020, o autor comprou o imóvel da CAIXA por meio de escritura pública de compra e venda (doc. 02), devidamente averbada na matrícula do imóvel (R-7-567)”
; (v)
“efetivado o registro, nos termos do art. 1.245, do Código Civil, o autor tornou-se o legítimo proprietário do imóvel, ilegalmente ocupado pelos réus”
; (vi)
“a fim de evitar o litígio ou a judicialização, o autor notificou extrajudicialmente os réus, para que procedessem a desocupação e entrega das chaves dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, devendo, entretanto, num prazo de 03 (três) dias se manifestarem, sob pena de o silêncio ser interpretado como falta de interesse na solução amigável (docs 04 e 05)”
; (vii)
“a segunda-ré recebeu a notificação em 19.11.2020, conforme certidão do Tabelião, deixando escoar o prazo de 03 (três) dias para manifestar interesse na solução amigável. Seu esposo, o primeiro-réu, esquivou-se de receber a notificação – certamente porque sua esposa já sabia do que se tratava -, tendo o Tabelião atestado que, por três vezes, ele não se encontrava em sua residência nem atendeu às convocações deixadas no local”
; (viii)
“diante da não resposta à notificação e da veemência com que o primeiro-réu afirmou que não desocupará o imóvel de propriedade do autos, não resta alternativa além do ajuizamento da presente ação”
.

Da decisão objurgada (ID 934904, p. 01-02), extrai-se o seguinte, no que interessa:

[...] De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, no caso dos autos, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, porquanto o feito encontra-se instruído com cópia do contrato de compra e venda do bem junto à Caixa Econômica Federal (fl. 12-14), bem como matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, dando conta da condição de que o autor é legítimo proprietário do imóvel.

O fundado receio de dano de difícil reparação está presente no fato de o autor se ver impedido de usufruir do imóvel, cuja titularidade encontra-se devidamente comprovada.

Ademais, o autor fez prova de que enviou notificação extrajudicial aos requeridos (fls. 15-16 e 17-18), a fim de informar-lhes sobre a compra do imóvel e dando prazo para desocupação e entrega das chaves, tendo, assim, o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

Em casos tais, a jurisprudência tem assim se orientado:

[...]

À luz do exposto,
defiro, em parte,
o pedido liminar de tutela de urgência e determino a imissão do requerente César de Azevedo Lopes na posse do imóvel objeto desta lide, qual seja, imóvel registrado no Livro 02, matrícula 00.567, Ficha 001, do 1º Serviço Registral de Imóvel de Marataízes - Espírito Santo, localizado à Avenida Domingos Martins, s/nº, Bairro de Fátima, Marataízes/ES, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua desocupação
. [...]

Inconformados, os agravantes alegam o seguinte: (i)
“
não se faz devido cumprir uma decisão de desocupação do imóvel, sendo que será discutido em sede de contestação e também em ação autônoma as irregularidades de aquisição do mesmo”
; (ii) nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97, o agravado, ao propor a ação de origem, deveria requerer a reintegração na posse e não a imissão na posse, tornando-se sem interesse processual uma vez que inaplicável no caso em tela o principio da fungibilidade; (iii) o julgador
a quo
deveria ter exigido que o agravado prestasse caução, porquanto, como restará demonstrado, a aquisição do imóvel padece de vícios e nulidades; (iv)
“a suposta aquisição realizada pelo agravado é eivada de vícios e irregularidades, que podem ser verificadas desde a época em que o imóvel foi consolidado em favor da CEF”
; (v) ademais, o agravado não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, valendo consignar que o imóvel se trata de bem de família; (vi) o procedimento extrajudicial realizado pela CEF, notadamente no que tange aos leilões realizados, padecem de várias irregularidades; (vii) neste viés, deve ser revista a tutela de urgência deferida em favor do agravado.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

In casu
, observa-se que o adquirente, aqui agravado, não conseguiu tomar posse do bem que adquiriu, tendo alegado que, mesmo tomando todas as medidas amigáveis cabíveis, os agravantes, que atualmente estão ocupando o imóvel, não procederam à desocupação.

Reputo válido deixar consignado que a ação de imissão na posse tem natureza petitória, embasando-se, portanto, no direito de propriedade.

Neste diapasão, o art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“é
assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”
.

A despeito do
art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997, afigura-se válido consignar que a jurisprudência admite a ação de imissão posse.

Outrossim, nos termos do art. 30, p. único, da Lei nº 9.514/97, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais serão resolvidas em perdas e danos, não obstando a reintegração de posse do credor fiduciário e a imissão na posse do arrematante.

Ora,
o agravado demonstrou a aquisição do imóvel, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como se infere da leitura da matrícula de nº 00.567 (ID 964895, p. 15 / ID 934900, p. 01-03), de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta via, vislumbro haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LEILÃO EXTRAJUDICIAL
ARREMATAÇÃO DO BEM AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE POSSE NUNCA EXERCIDA DEFERIDA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE MANUTENÇÃO RECURSO PROVIDO.
1. O art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. 2. A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no jus possidendi, o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la
.
3. Em sendo verificado que o autor arrematou em leilão público o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada sua propriedade e a posse nunca exercida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003782, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA
.
INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COM CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Presentes os pressupostos da tutela de urgência é de ser mantida decisão de antecipação dos efeitos da tutela que determinou a desocupação do imóvel por parte de devedor-fiduciante que detinha a posse direta de bem objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade foi consolidada no patrimônio da credora-fiduciária em decorrência do não pagamento da dívida por aquele
.
2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.
FÉ PÚBLICA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como cediço, a ação de imissão de posse é uma ferramenta processual colocada à disposição daquele que busca obter a posse do bem, com fundamento no direito de propriedade. Trata-se de ação de natureza petitória, que não se confunde com as ações possessórias típicas previstas no art. 560 e seguintes do CPC
.
2. Na hipótese, os documentos contidos nos autos, sobretudo a cópia da matrícula do imóvel (fls. 26/28) e a Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 29/32), comprovam que os agravados adquiriram o imóvel objeto do litígio em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. 3. O negócio jurídico realizado entre os recorridos e a Caixa Econômica Federal goza de fé pública e o direito de propriedade é garantido constitucionalmente no art. 5º, caput e inciso XXII, da CF, ou seja, se trata de garantia fundamental do indivíduo. 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível aos arrematantes, não havendo que se falar em relação contratual entre os autores e os réus na demanda de imissão de posse. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000093, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMÓVEL ADQUIRIDO LEILÃO EXTRAJUDICIAL
.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE NA HIPÓTESE. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE A IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ assentou entendimento no sentido de que A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. (REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009). 2. A ação de imissão na posse conceitua-se como Ação real de quem tenha título legítimo para imitir-se na posse de bem decorrência do exercício do direito de sequela do direito real para quem, sendo proprietário, ainda não obteve a posse da coisa (Júnior, Nélson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery. Código Civil Comentado, 5ª ed., São Paulo: RT. 2007, pág. 849). 3. A ação de imissão na posse, ação real e de cunho petitório, pressupõe a prova do domínio do autor sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida pelo réu. No caso, os autores são titulares do domínio e adquiriram o imóvel por meio de arrematação. Em contrapartida, o réu, que reside no imóvel, recusa-se a desocupá-lo sob alegação que tramita ação de usucapião contra os titulares do bem. Motivo insuficiente para manutenção do esbulho possessório. Sentença mantida em seus exatos termos
.
(TJSP. Apelação n. 70034090449. 18ª Câmara Cível. Relator: Nelson José Gonzaga. Julgamento: 16/12/2012). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011257, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019).

De mais a mais, em se tratando de aquisição de bem imóvel através de posterior procedimento de arrematação, não há que falar no sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998)
.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 744.119/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98).
3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).

Destarte,
considerando que a ação de imissão de posse é demanda fundada unicamente em domínio, e tendo em vista que na matrícula do imóvel consta expressamente a condição do agravado como proprietário, afigura-se preenchidos os pressupostos necessários para conferir-lhe, liminarmente, a posse do bem, sendo desnecessária a exigência de caução.

Ademais, não subsiste a tese de impenhorabilidade com relação a imóvel objeto de alienação fiduciária, configurada,
prima facie
, hipótese de exceção à proteção do bem de família, a teor do que dispõe o inc. V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90.

A propósito:

CIVIL PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSÓRCIO/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INADIMPLEMENTO - PEDIDO PARA QUE NÃO SEJA EFETIVADA A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL: AUSÊNCIA DE DIREITO INCONTESTE DECISÃO PROLATADA COM JURIDICIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realizado o consórcio e a alienação fiduciária, com o oferecimento do imóvel por opção do próprio agravante, e perpetrado o inadimplemento, não se afere peculiaridades no caso capazes de afastar os reflexos não pagamento.
2. Conforme julgamentos emanados deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a tese de impenhorabilidade com relação a imóvel objeto de alienação fiduciária, configurada hipótese de exceção à proteção do bem de família, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90. Não se descura, por óbvio, da atenção dispensada à proteção do bem de família, não somente pelo recebimento de um duplo tratamento legal tanto no CC/02 quanto na Lei 8.009/90 , como também pelas inegáveis construções doutrinárias e jurisprudenciais que, não raro, buscam a tutela do direito fundamental à moradia 1da família, indispensável à composição de um mínimo existência para a vida digna. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha, contudo, novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. Afinal, não se pode olvidar da máxima de que a nenhum é dado beneficiar-se de sua própria torpeza, isto é, não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão. A corroborar com tal raciocínio, tem-se também a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Este entendimento conduz à conclusão de que, mesmo sendo impenhorável o bem de família, ainda que indicado à penhora pelo próprio devedor, não há que ser a mesma anulada em caso de ma-fé calcada em comportamentos contraditórios deste. (STJ - MINISTRA NANCY ANDRIGHI, RESP Nº 1.560.562). 3. A regra de impenhorabilidade do bem de família deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva e assim, indicado o bem pelo devedor, não se revela razoável que não suporte os encargos de inadimplemento considerável também por ele causado
.
4. Impossível a aplicação da teoria da imprevisão, haja vista que o agravante revela que perdeu razoável aporte financeiro mas não revela quanto ou sequer comprova que sua atual situação financeira se revela negativamente tão intensa a ponto de simplesmente descumprir regras contratuais preestabelecidas, devendo também ser registrado que o mesmo não se encontra desempregado. O direito do agravado não pode valer tão pouco a ponto de ser desprezado por fatos que serão deslindados com segurança somente em sede de cognição exauriente. 5. Não houve comprovação de que as regras do devido processo legal não foram observadas, haja vista o registro feito pelo Magistrado a quo no sentido de que efetivamente a intimação por edital, por ser ficta, só pode ocorrer quando esgotadas a possibilidade de intimação pessoal. No caso concreto, consta do próprio edital de intimação do demandante que o ato se realizou por edital pois o autor se encontra em local ignorado, em atendimento ao disposto no §4º, do art. 26, da lei n. 9.514//97. Tal afirmação, promanada de delegatário que possui fé pública, afasta a ilegalidade apontada pelo autor. 6. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005620, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2019, Data da Publicação no Diário: 12/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 1.018 DO CPC REJEIÇÃO MÉRITO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL IMPENHORABILIDADE DA LEI 8.009/90 INOPONIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1. Tem-se por cumprida a determinação prevista no art. 1.018 na hipótese em que o agravante encaminha, dentro do prazo legal de três dias, cópias da petição de agravo de instrumento e da relação de documentos que o instruem, por meio postal, mormente quando inexistente qualquer prejuízo ao acesso do recorrido ao conteúdo do recurso e ao juízo de retratação pelo juízo a quo . Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Não há como confundir a impenhorabilidade legal do bem de família prevista na Lei 8.009/90 com a possibilidade de que os proprietários alienem o bem, ainda que por meio de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. Precedentes. 3. Havendo regular alienação do imóvel (ou seja, não havendo vício comprovado de vontade), admite-se que o credor fiduciário exerça seus direitos e retome a propriedade plena do imóvel que garante o mútuo, especialmente quando incontroversa a mora dos devedores e sua regular constituição. 4. Entendimento contrário ofenderia os princípios que vedam o comportamento contraditório e a boa-fé intrínseca às relações contratuais. Precedentes
.
5. Ainda que anteriormente às alterações sofridas pelo CC/02 em 2014, admite-se a formalização de contratos de alienação fiduciária de imóveis, uma vez que prevista tal possibilidade na Lei 9.514/97. Precedentes. 6. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 037189000054, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019).

Neste diapasão, deve ser mantido inalterado o pronunciamento objurgado.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004766-17.2020.8.08.0000

AGTE: SAMUEL MENDONÇA e LUIMA PINTO MENDONÇA

AGDO: CÉSAR DE AZEVEDO LOPES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DO BEM. AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE NUNCA EXERCIDA. DEFERIDA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, embasando-se, portanto, no direito de propriedade, sendo a via adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez.

2.
Outrossim, nos termos do art. 30, p. único, da Lei nº 9.514/97, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais serão resolvidas em perdas e danos, não obstando a reintegração de posse do credor fiduciário e a imissão na posse do arrematante.

3.
O
agravado demonstrou a aquisição do imóvel, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta via, vislumbra-se haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse.

4. Em se tratando de aquisição de bem imóvel através de posterior procedimento de arrematação, não há que falar no sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio.

5.
Não subsiste a tese de impenhorabilidade com relação a imóvel objeto de alienação fiduciária, configurada,
prima facie
, hipótese de exceção à proteção
do bem de família, a teor do que dispõe o inc. V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90.
Entendimento contrário ofenderia os princípios que vedam o comportamento contraditório e a boa-fé intrínseca às relações contratuais.

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.